Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA TÉCNICA. MOTIVOS PARA INOBSERVÂNCIA. INEXISTENTES. JUROS DE MORA. SELIC. INAPLICÁVEL.
1. Não se conhece, em razão da preclusão, preliminar de apelação com a pretensão de se discutir a primeira fase da ação de exibir contas, encerrada por decisão do Juízo a quo contra a qual não se interpôs oportunamente recurso.
2. Nos termos do artigo 551, caput e §1o, do Código de Processo Civil, as contas devem ser apresentadas de forma adequada, especificando as receitas, as despesas e os investimentos, devidamente instruídos com os documentos necessários para justificá-las.
3. Contatado que determinados lançamentos operados em conta corrente estão desprovidos de prova documental que os justifiquem, não há motivos plausíveis para se deixar de considerar as conclusões do laudo pericial, levando em conta o método utilizado pelo perito.
4. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a prevista no art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento) ao mês.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.